Tribunal: TCU
Processo: 028.988/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 28/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13854/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, constantes da Lista 28/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.988/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrian Carvalho dos Santos (XXX.826.761-XX); Alan Lucas do Nascimento (XXX.429.198-XX); Aldivandro Jose da Silva (XXX.597.188-XX); Alerrandro Silva Santos (XXX.537.161-XX); Alerrandro Silva do Nascimento (XXX.786.321-XX); Alessandro Henrique de Lima da Silva (XXX.823.667-XX); Aline dos Santos Silva Melo (XXX.181.487-XX); Allafy Fernando de Oliveira Ferreira (XXX.780.581-XX); Allan Moraes Lessa Busson (XXX.905.757-XX); Allan Vitor da Silva (XXX.933.767-XX); Altamiro Antonio da Silveira Ribeiro (XXX.292.701-XX); Amanda Gibson Silva Pinto (XXX.463.357-XX); Amauri Lucio Claro Junior (XXX.137.018-XX); Anderson Augusto Farias Silva (XXX.393.241-XX); Andre Louredo Mira da Silva (XXX.236.537-XX); Andre Lucas Costa Rodrigues (XXX.406.641-XX); Anthony Augusto Lopes Marques (XXX.518.298-XX); Arthur da Conceicao Nascimento Rodrigues (XXX.963.257-XX); Basilio Aguiar Mendes (XXX.624.661-XX); Brenno Henrique Leite Medeiros (XXX.961.194-XX); Brenno Lobato da Silva (XXX.820.017-XX); Bricio Adrian Tavares dos Santos (XXX.597.431-XX); Brunno Fabio Carvalho de Andrade (XXX.068.248-XX); Bruno Felipe Santos Conceicao (XXX.922.918-XX); Bruno Filgueiras Rebelo de Matos (XXX.786.145-XX); Bruno Lessa Garcia (XXX.056.947-XX); Bruno Mendonca da Silva (XXX.453.797-XX); Bruno Renato dos Reis (XXX.898.998-XX); Bruno dos Anjos Vale (XXX.834.082-XX); Caio Lucas Santiago dos Santos (XXX.367.197-XX); Caio Raphael Barreto Soares (XXX.836.731-XX); Carlos Alberto Lopes Filho (XXX.261.171-XX); Carlos Alexandre de Almeida Sousa (XXX.168.191-XX); Carlos Andre Camilo da Rocha (XXX.559.804-XX); Carlos Eduardo Oliveira (XXX.942.931-XX); Cauan Ferreira Marinho (XXX.548.277-XX); Cristhian Lima da Conceicao (XXX.529.237-XX); Cristhian Radomsky Brandao (XXX.073.434-XX); Crystian Jose Silva de Carvalho (XXX.269.004-XX); Daniel Luciano da Silva (XXX.998.634-XX); Danilo Jeiel Lopes Soares (XXX.014.411-XX); Danilo Sousa Araujo (XXX.687.151-XX); Danton Melo (XXX.298.244-XX); Davi Lisboa Ferreira (XXX.112.647-XX); Davi de Pina Correia (XXX.357.161-XX); David Cordeiro Moreira Santos (XXX.397.828-XX); David Guimaraes Fontes (XXX.369.771-XX); David da Silva Ferreira (XXX.965.613-XX); Denilson Justino da Silva (XXX.944.894-XX); Diogo Ferreira da Silva (XXX.106.478-XX); Diogo Pablo Fernandes Braga (XXX.492.161-XX); Diogo Rodrigues dos Santos (XXX.020.377-XX); Diogo Zamperlini Cardoso (XXX.078.098-XX); Edielson Aguiar da Silva (XXX.346.564-XX); Edivaldo Ferreira de Arruda Neto (XXX.209.074-XX); Elizeu Jose Fernandes de Lima (XXX.193.824-XX); Emanuel Victor Barreto de Jesus (XXX.384.187-XX); Enzo Raphael Vilela Silva Tito (XXX.637.038-XX); Erick Rodrigues Pereira dos Santos (XXX.836.214-XX); Erik Diogo Martins de Mulins (XXX.323.448-XX); Fabio Ricardo Alves (XXX.823.418-XX); Felipe Gabriel Ferreira Borges (XXX.021.068-XX); Felipe Gustavo Generoso (XXX.950.288-XX); Felipe Machado Caldeira (XXX.949.097-XX); Felipe Prado Garcia (XXX.318.618-XX); Gabriel Fernandes da Silva Mello (XXX.498.497-XX); Gabriel Jose da Silva (XXX.740.027-XX); Gabriel Mario Alves dos Santos (XXX.138.728-XX); Gabriel Nascimento Cardim (XXX.294.137-XX); Gabriel Santos (XXX.056.128-XX); Gabriel Santos da Silva (XXX.833.267-XX); Gabriel Torres da Silva dos Santos (XXX.050.307-XX); Gabriel da Silva Sant Ana (XXX.522.747-XX); Gabriel dos Santos de Oliveira (XXX.808.668-XX); Glauber da Silva Figueiredo (XXX.013.297-XX); Guilherme Laube Salles (XXX.189.626-XX); Guilherme Rodrigues Coelho Manso (XXX.369.827-XX); Guilherme Soares de Paula (XXX.542.378-XX); Guilherme Trindade Conceicao (XXX.406.337-XX); Guilherme de Oliveira Silva (XXX.960.748-XX); Gustavo Barros do Nascimento Filho (XXX.759.804-XX); Gustavo Marinho Ferreira (XXX.898.474-XX); Hayanne Silva de Oliveira (XXX.648.237-XX); Hiann Machado de Lima (XXX.011.517-XX); Hugo Henrique dos Santos Costa (XXX.698.544-XX); Igor Christian Dorneles de Abreu (XXX.687.117-XX); Igor Jesus Tursi de Souza (XXX.858.108-XX); Igor Martins Evangelista Ramos (XXX.516.128-XX); Jaime Ribeiro Junior (XXX.621.088-XX); Jerry Gustavo Silva Paixao (XXX.029.128-XX); Jhonatan Ventura Pereira da Rosa (XXX.332.058-XX); Joalison Francisco da Silva (XXX.254.107-XX); Joao Gabriel de Lima Ferreira (XXX.846.870-XX); Joao Pedro dos Santos Leite (XXX.121.648-XX); Joao Pierre Costa Brito da Silva (XXX.396.997-XX); Joao Victor Moura Tenorio (XXX.392.947-XX); Joao Victor da Silva Lima (XXX.111.617-XX); Joao Vitor Faria de Oliveira Alfredo (XXX.576.648-XX); Joao Vitor Rizzo de Oliveira Pereira (XXX.852.118-XX); Johan Jonathan Goncalves da Silva (XXX.530.057-XX); Jonathan Anselmo Simonassi (XXX.688.737-XX); Jorge de Oliveira Silva (XXX.540.827-XX); Jose Luiz de Souza Saldanha (XXX.629.187-XX); Jose Messias Trindade de Souza (XXX.855.562-XX); Josue Lopes Monteiro (XXX.223.832-XX); Joyce Amanda dos Santos Barbosa (XXX.679.177-XX); Juan Gabriel de Souza e Silva (XXX.622.452-XX); Juan Rodrigues da Silva (XXX.503.917-XX); Juliana Alves Maia (XXX.179.732-XX); Kaio Gabriel Brito dos Santos (XXX.894.227-XX); Kelvin Henrique Santos de Sousa (XXX.085.008-XX); Keven Donald Braga Borges (XXX.441.432-XX); Kevyn Marcos Barros de Alencar (XXX.429.162-XX); Leonardo da Cruz Silva (XXX.292.888-XX); Lucas da Silva Patacho (XXX.835.987-XX); Luidson Pedro Ribeiro de Souza (XXX.025.447-XX); Luis Fernando Leite de Oliveira Lopes (XXX.383.397-XX); Luis Henrique Rocha de Souza (XXX.011.527-XX); Luiz Dyogo de Oliveira Lobo (XXX.150.317-XX); Luiz Felipe Souza Silva (XXX.249.068-XX); Luiz Fernando Guedes Antunes Pereira (XXX.306.818-XX); Luiz Gabriel Gonçalves da Silva (XXX.471.188-XX); Luiz Henrique Paulino Nascimento (XXX.602.217-XX); Luís Felipe Costa Silva (XXX.236.698-XX); Marcelo Duraes Filho (XXX.441.838-XX); Marco Antonio dos Santos Felix (XXX.931.448-XX); Marcos Gabriel Silva Pinheiro de Almeida (XXX.309.788-XX); Marlon da Silva de Sousa (XXX.899.507-XX); Matheus Diniz Walter Peixoto (XXX.979.537-XX); Matheus Farias Gomes (XXX.700.937-XX); Matheus Henrique Dias dos Santos Oliveira (XXX.124.428-XX); Matheus Henrique dos Santos Silva (XXX.896.688-XX); Matheus Mota Marques (XXX.863.647-XX); Matheus Trombini Ricardo (XXX.205.938-XX); Matheus Viegas do Nascimento (XXX.130.047-XX); Matheus da Silva Veras (XXX.592.377-XX); Miguel Pessoa Nolasco (XXX.546.807-XX); Miqueias Gomes Fernandes (XXX.324.928-XX); Misael Sezimbra Martins (XXX.081.679-XX); Moises da Costa de Almeida (XXX.578.177-XX); Nalbert Tavares de Almeida (XXX.510.984-XX); Nathan do Prado Costa (XXX.559.727-XX); Otávio Antunes Miguel (XXX.842.818-XX); Patrick Duarte Cotrim da Silva (XXX.011.297-XX); Patrick Marques Moreira (XXX.879.617-XX); Paulo Lopes da Silva (XXX.976.958-XX); Paulo Ronilson Soares Barbosa (XXX.549.044-XX); Paulo Silas Alves da Cruz (XXX.668.584-XX); Paulo Vitor Machado (XXX.605.088-XX); Pedro Henrique Dias Marcondes da Costa (XXX.964.727-XX); Pedro Henrique Fernandes Marcelino (XXX.272.456-XX); Pedro Henrique Lourenco Negreiros Lima (XXX.291.918-XX); Pedro Henrique Magalhaes de Souza (XXX.695.358-XX); Pedro Henrique Pacheco de Lima (XXX.876.124-XX); Pedro Henrique Reis Fernandes (XXX.472.877-XX); Pedro Igor Sousa Lima (XXX.985.897-XX); Pedro Lucas Rosa Firmino (XXX.123.727-XX); Pedro Micael Ferreira dos Santos (XXX.742.214-XX); Rafael de Abreu Crispim (XXX.530.867-XX); Rafael de Paulo Souza Pinheiro (XXX.191.847-XX); Ramires Bevenuto Dantas Junior (XXX.024.724-XX); Rhevson Leandro Acioli da Silva (XXX.097.774-XX); Ricardo Pinheiro da Silva Junior (XXX.703.984-XX); Richard Almeida da Silva (XXX.183.928-XX); Richard Rodrigues dos Santos (XXX.346.128-XX); Rivaldo de Carvalho Brito (XXX.890.148-XX); Rodrigo Alves da Silva (XXX.490.888-XX); Rodrigo Pereira dos Santos (XXX.025.017-XX); Roger de Salles Lima (XXX.793.798-XX); Ronaldo de Souza Cassiano (XXX.956.157-XX); Ruan Silva Canario Benevides de Paulo (XXX.849.457-XX); Ruan Victor Teixeira Pacheco (XXX.797.537-XX); Samuel Eduardo da Silva Santos (XXX.711.578-XX); Samuel Silva Moraes (XXX.237.117-XX); Taylan de Lima dos Reis (XXX.340.147-XX); Thales Henrique Dias Marcolino (XXX.693.867-XX); Thalles Santana de Carvalho (XXX.892.327-XX); Thiago Mota de Resende (XXX.313.787-XX); Thiago Vieira Correa (XXX.608.197-XX); Thiago Vinicius Reis da Silva (XXX.142.778-XX); Thiago dos Santos Barcelos Batista (XXX.745.437-XX); Thiago dos Santos Bitencourt (XXX.349.207-XX); Thierry Henrique Goiembiesqui de Souza (XXX.167.998-XX); Valdeir Godinho Ferreira (XXX.385.087-XX); Victor Hugo Braga da Silva (XXX.112.877-XX); Victor de Almeida Boaes (XXX.324.977-XX); Vinicios Eduardo de Jesus Lacerda (XXX.907.257-XX); Vinicius Martins Brum (XXX.086.567-XX); Vinicius de Paula Ferreira (XXX.514.347-XX); Vyckytthor Bhryann Martins Coutinho (XXX.440.317-XX); Weliques Lucas Rodrigues de Souza (XXX.539.788-XX); Wellington Dourado dos Santos (XXX.732.797-XX); William Jose Pereira de Moraes (XXX.103.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.